Tribunal: TJDFT
Processo: 0012008-32.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0012008-32.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIGUEL JOSE DIAS DE SOUZA D E S P A C H O Intimado sobre eventual PERDA DE OBJETO RECURSAL o DF não se manifestou, consoante Certidão retro. Assim para evitar NULIDADE proceda-se a intimação por Oficial de Justiça sobre o interesse no prosseguimento do feito, diante das informações de que o Apelado não tem mais necessidade do medicamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator